Tribunal: STJ
Processo: 0051134-90.2023.8.25.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237887 - SE(2025/0392299-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: MARIA EDILENE CONRADO - SE000096B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULAS N. 280 E 284 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, visando
impugnar débito tributário relacionado ao ICMS-DIFAL relativo às vendas
para consumidores finais não contribuintes, em determinado período. Na
sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - Em relação à indicada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
pelo Tribunal
, não se vislumbra a alegada omissão das questões
a quo
jurídicas apresentadas pelo recorrente, tendo o julgador abordado as
questões. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.156.765/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
III - No mérito, quanto à apontada ofensa aos arts. 201 e 202 do
CTN e
o, § 5o, da LEF, verifica-se que os dispositivos não disciplinam
art. 2
a questão referida no acórdão recorrido,
, a previsão de honorários
in casu
advocatícios na via administrativa. Dessa forma tais regramentos não
possuem carga normativa suficiente para sustentar a tese deduzida e
infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide na
espécie a Súmula n. 284/STF.
IV - Ainda que superado o óbice, o Tribunal
, para decidir
a quo
a controvérsia, interpretou legislação local,
, a Lei Complementar
in casu
Estadual n.
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
27/1996,
aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do
Documento eletrônico VDA56108262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 27064c80-5f6e-4493-917a-2243e33f1747

STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.690.029/SP,
Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/9/2020,
16/9/2020.
V - Por fim, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do
exame do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.
a
Nessa linha: AgInt no
Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.528.765/RS,
e
Terceira Turma, DJe
17/6/2019
REsp n. 1.738.756/MG,
22/2/2019.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 27064c80-5f6e-4493-917a-2243e33f1747

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237887 - SE(2025/0392299-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA
: MARIA EDILENE CONRADO - SE000096B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULAS N. 280 E 284 DO STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, visando
impugnar débito tributário relacionado ao ICMS-DIFAL relativo às vendas
para consumidores finais não contribuintes, em determinado período. Na
sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - Em relação à indicada violação do
do
art. 1.022
CPC/2015,
pelo Tribunal
, não se vislumbra a alegada omissão das questões
a quo
jurídicas apresentadas pelo recorrente, tendo o julgador abordado as
questões. Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão
contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.156.765/MG,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
3/5/2024.
III - No mérito, quanto à apontada ofensa aos arts. 201 e 202 do
CTN e
o, § 5o, da LEF, verifica-se que os dispositivos não disciplinam
art. 2
a questão referida no acórdão recorrido,
, a previsão de honorários
in casu
advocatícios na via administrativa. Dessa forma tais regramentos não
possuem carga normativa suficiente para sustentar a tese deduzida e
infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide na
espécie a Súmula n. 284/STF.
IV - Ainda que superado o óbice, o Tribunal
, para decidir
a quo
a controvérsia, interpretou legislação local,
, a Lei Complementar
in casu
Estadual n.
o que implica a inviabilidade do recurso especial,
27/1996,
aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.690.029/SP,
Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/9/2020,
16/9/2020.
V - Por fim, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial suscitada, quando a tese sustentada foi analisada quando do
exame do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.
a
Nessa linha: AgInt no
Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.528.765/RS,
e
Terceira Turma, DJe
17/6/2019
REsp n. 1.738.756/MG,
22/2/2019.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. DIFAL. ICMS. ACRÉSCIMO DE
MULTA DE 100%. VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO
CONTRIBUINTES LOCALIZADOS NESTE ESTADO DE SERGIPE. PERÍODO DE
A
MULTA MORATÓRIA E PUNITIVA. DIFERENCIAÇÃO.
01/2021
01/2022.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
POSSIBILIDADE.
NATUREZAS
E
ORIGENS
DISTINTAS.
ILEGITIMIDADE PARA SER SUJEITO PASSIVO DA AUTUAÇÃO. MATRIZ E
FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido
de que a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo
patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e
firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária,
em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo
sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um
instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. (REsp n.o
1.355.812).
2- As empresas matriz e filiais são vistas como uma única pessoa e, nessa
perspectiva, a criação de filiais não exclui a unidade patrimonial da pessoa jurídica que
responde como um todo pelas eventuais dívidas tributárias, de acordo com entendimento já
emanado do STJ.
3- No julgamento do Tema 1.093, o E. Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos
da sua decisão, destacando que esta somente produzirá efeitos a partir do exercício
financeiro seguinte à modulação das ações judiciais em curso. Em julgamento de embargos
de declaração opostos contra o v. acórdão proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal, este
indicou que a ressalva da modulação abrangeria as ações propostas até
Logo, a
24/02/2.021.
apelante não se beneficia da ressalva à modulação dos efeitos supramencionada.
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

4- A multa moratória somente tem cabimento quando há um atraso no pagamento do
tributo, situação não ocorrida no presente caso, em que o contribuinte, ora apelante, deixou
de recolher o imposto, o que enseja a imposição, portanto, da multa fiscal, resultante do
inadimplemento da obrigação tributária.
5- Na hipótese, a conduta da apelante em deixar de recolher o DIFAL, Diferencial de
Alíquota, referente a saída de mercadorias tributáveis destinadas a consumidor final
localizado no Estado de Sergipe, incidiu em prática consistente em ilícito tributário,
apenado na forma do
I, alínea c, da
cuja multa ostenta caráter
art. 72,
Lei no 3.796/96,
nitidamente sancionatório, e não moratório, de modo que somente seria inconstitucional, em
decorrência da vedação ao não confisco, caso tivesse sido estabelecida em valor superior a
100% (cem por cento) do valor do tributo, consoante jurisprudência firmada pelo STF.
6- A verba honorária administrativa, portanto, neste estado de Sergipe, devida na fase
pre-processual, decorre de previsão em lei estadual e tem origem na cobrança administrativa
do tributo, enquanto que a judicial é proveniente do inadimplemento em sede de execução
fiscal. As origens e fundamentos são distintos e, portanto, não há que se falar em cobrança
em duplicidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ , conheço parcialmente do recurso especial
art. 255,
e, nessa parte, nego-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Veja-se que, conforme disposto no recurso especial, o Tribunal de origem entendeu
que não há inconstitucionalidade na cumulação de honorários advocatícios administrativos e
judiciais, afastando a alegação de bis in idem. Segundo o acórdão, tratam-se de verbas
distintas, com naturezas e fundamentos diversos: os honorários administrativos são devidos
na fase pré-processual, com base em previsão da Lei Complementar Estadual no 27, e têm
origem na cobrança administrativa do tributo, enquanto os honorários judiciais decorrem do
inadimplemento reconhecido na Execução Fiscal. O Tribunal também destacou que o artigo
88, X, da referida lei estadual, que ampara a cobrança da verba administrativa, já teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento da ADI no 6162.
[...]
Ocorre que, com a devida vênia, tal interpretação não se sustenta diante do
ordenamento jurídico pátrio, uma vez que conflita com o disposto nos artigos 201 e 202 do
Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da
Esses dispositivos
Lei no 6.830/80.
estabelecem os elementos que podem compor a dívida ativa da Fazenda Pública,
restringindo sua inscrição aos créditos devidamente constituídos e formalizados, com base
em título certo, líquido e exigível, resultante de crédito tributário regularmente apurado.
[...]
Nos termos da legislação aplicável, a inscrição em dívida ativa deve se limitar aos
créditos tributários legalmente constituídos, compreendendo o tributo principal e os
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

encargos moratórios expressamente previstos em lei. A inclusão de valores que não
guardam correspondência com obrigação tributária principal ou acessória, tampouco com
contraprestação decorrente de serviço público específico, divisível e mensurável, configura
indevida duplicidade de inscrição, em afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade
tributária, além de comprometer a higidez da CDA como título executivo.
Logo, o Tribunal de origem, ao manter a aplicação dos honorários administrativos,
incorreu em ofensa aos arts. 201 e 202 do Código Tributário Nacional e
o, § 5o, da
art. 2
É que houve a inclusão de valores na CDA - no caso, os honorários
Lei no 6.830/80.
administrativos - que não estão atrelados a obrigação tributária principal ou acessória,
extrapolando os limites estabelecidos nos aludidos dispositivos no que tange aos elementos
que podem compor a dívida ativa da Fazenda Pública.
Assim, resta claro que os aludidos dispositivos versam sobre a questão debatida no r.
acórdão prolatado no Tribunal de origem inerente a previsão de honorários advocatícios no
âmbito administrativo. Isso porque tais dispositivos evidenciam que não pode ser aplicado
honorários administrativos na CDA, como fez o Fisco, haja vista que não há sua previsão
como elemento que compõe o título executivo extrajudicial.
[...]
Constata-se, portanto, que se o montante agregado não ostenta natureza de
obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, é inquestionável que sua exigência
configura manifesta extrapolação dos limites legais, resultando em indevido excesso
de exação e violação ao princípio da legalidade tributária. É o que ocorre nos autos, haja
vista que os honorários administrativos não possuem característica de obrigação tributária,
não fazendo parte dos elementos que compõem a CDA conforme disposto nos artigos 201 e
202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
[...]
Dessa forma, é evidente o equívoco do douto juízo a quo ao admitir a possibilidade
de cobrança de honorários administrativos com base em Lei Estadual que trata
exclusivamente de honorários de sucumbência, de tal modo que é cristalina a violação aos
arts. 201 e 202 do CTN e
o, §5o, da LEF, os quais delimitam os elementos que
art. 2
compõem a CDA.
[...]
Ocorre que a controvérsia posta nos autos não se restringe à interpretação da Lei
Complementar n.
mas sim sobre a correta aplicação das normas federais que
27/1996,
delimitam os elementos que podem compor a dívida ativa da Fazenda Pública,
especialmente os arts. 201 e 202 do Código Tributário Nacional, bem como o
o, §5o, da
art. 2
Lei n. 6.830/80.
[...]
Enquanto no acórdão recorrido a 2a Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Sergipe entendeu que não haveria que se falar em duplicidade na cobrança de honorários,
uma vez que verba honorária administrativa, devida na fase préprocessual, decorre de
previsão em lei estadual e tem origem na cobrança administrativa do tributo, enquanto que a
judicial é proveniente do inadimplemento em sede de Execução Fiscal, no acórdão
paradigma do Tribunal de Justiça de São Paulo se entendeu que é indevida a inclusão de
honorários advocatícios independentemente do percentual nas certidões de dívida ativa,
documento que deve espelhar necessariamente o termo de inscrição de dívida ativa, cujos
requisitos são aqueles previstos no
do CTN e
o, § 5o, da
dentre
art. 202
art. 2
Lei no 6.830/80,
os quais não constam, à evidência, honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

[...]
Veja-se que o e. Tribunal apenas reproduziu os fundamentos aduzidos no acórdão
embargado, discorrendo que “(...) não há qualquer omissão no acórdão embargado, que de
forma clara e fundamentada afastou as teses da parte embargante”. Assim, os argumentos
suscitados pela Recorrente nos aclaratórios, atinentes às questões não observadas pelo
Tribunal a quo, continuaram não sendo enfrentadas pelo Tribunal de origem.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à indicada violação do
do
pelo Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas pelo recorrente,
tendo o julgador abordado as questões, consignando que:
(...)
Se houve o descumprimento da norma tributária, não se trata de situação em que o
contribuinte declarou o imposto e apenas deixou de recolher entre as alíquotas interna e
interestadual relativas à remessa de bens destinados a consumidor final não contribuinte do
imposto domiciliado no Estado de Sergipe.
A multa moratória somente tem cabimento quando há um atraso no pagamento do
tributo, situação não ocorrida no presente caso, em que o contribuinte, ora apelante, deixou
de recolher o imposto, o que enseja a imposição, portanto, da multa fiscal, resultante
do inadimplemento da obrigação tributária.
Dessa maneira, a multa moratória decorre da impontualidade injustificada do
adimplemento da obrigação tributária, enquanto a multa punitiva origina-se da infração
material constatada, exatamente o que ocorreu no presente caso.
(...)
Entretanto, diversamente, em relação à multa punitiva, reconhece-se o caráter
confiscatório das multas tão somente que ultrapassem o limite de 100% da obrigação
principal.
(...)
Por último, a apelante alega ser inconstitucional, por bis in idem, , a inclusão da verba
honorária administrativa na Certidão da Dívida Ativa, em razão da condenação em sede
judicial.
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

Ocorre que não há inconstitucionalidade quanto à cobrança de honorários
advocatícios administrativos e judiciais, uma vez que possuem naturezas e motivações
distintas.
(...)
A verba honorária administrativa, portanto, neste estado de Sergipe, devida na
fase pre-processual, decorre de previsão em lei estadual, e tem origem na cobrança
, enquanto que a judicial é proveniente do inadimplemento em
administrativa do tributo
sede de execução fiscal. As origens e fundamentos são distintos e, portanto, não há que se
falar em cobrança em duplicidade.
(...) (
)
Grifos não constam no original

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão
somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior
art. 1.022
CPC/2015,
Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E DE
REPARAR DANO AMBIENTAL. CABIMENTO.
REVISÃO DOS
SÚMULA 629/STJ.
PARÂMETROS DE DEFINIÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende
da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não
implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.156.765/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENFOQUE
CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA.
[...]
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

2. Não configurada a violação apontada ao
do
na medida em
art. 1.022
CPC/2015,
que não se constata omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes
de torná-los nulos, especialmente porque a Corte de origem apreciou a demanda de forma
clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam o decisum
a quo.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.475.185/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

No mérito, quanto à apontada ofensa aos arts. 201 e 202 do CTN e
o, §
art. 2
5o, da LEF, verifica-se que os dispositivos não disciplinam a questão referida no acórdão
recorrido,
, a previsão de honorários advocatícios na via administrativa. Dessa
in casu
forma tais regramentos não possuem carga normativa suficiente para sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide na espécie a
Súmula n. 284/STF.
Ainda que superado o óbice, o Tribunal
, para decidir a controvérsia,
a quo
interpretou legislação local,
, a Lei Complementar Estadual n.
o que
in casu
27/1996,
implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do
enunciado n. 280 da Súmula do STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO LOCAL.
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DO
VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. DIVERGÊNCIA
ART. 85
CPC/2015.
JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
CPC/2015
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado
Administrativo 3).
2. Nos termos da Súmula 280 do STF, é defeso o exame de lei local em sede de
recurso especial.
3. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de
irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional, sendo essa atribuição da
Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário (art. 102, III, da CF).
4. Infirmar as razões do apelo nobre, a fim de acolher a tese de ofensa do
o da
art 2
encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Lei 9.784/1999,
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

5. É deficiente de fundamentação alegação de tese recursal genérica e deficiente.
Incidência da Súmula 284 do STF.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a
despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de atender os requisitos
necessários para sua comprovação.
7. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 1690029/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
08/09/2020,
16/09/2020.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1o, INCISOS IV E VI, E 1.022,
INCISOS I E III, TODOS DO
IPTU. BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
LEGALIDADE.
DO CTN. REPRODUÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
ART. 97
LEI ESTADUAL. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.
1. Deveras, não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão
proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo c
oerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
2. Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de Apelação,
solucionou a questão com base em legislação local (Lei Complementar n.
),
2.572/2012
Assim, o exame da matéria demanda análise de Direito local, razão por que incide, por
analogia, a Súmula 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.304.409/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe
)
31/8/2020,
4/9/2020.

Por fim, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial suscitada,
quando a tese sustentada foi analisada no exame do recurso especial pela alínea
do
a
permissivo constitucional. Nessa linha: AgInt no
Segunda Turma,
REsp n. 1.528.765/RS,
DJe
e
Terceira Turma, DJe
17/6/2019 REsp n. 1.738.756/MG,
22/2/2019.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:54
Código de Controle do Documento: 6a3d598c-e801-48a4-a23a-f2160543dfe1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.887 / SE
Número Registro: 2025/0392299-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00511349020238250001
202312200686
202312200927
202400865599
316490720238250001
511349020238250001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADORA : MARIA EDILENE CONRADO - SE000096B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WEBCONTINENTAL LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS057107
CAROLINE TEN CATEN - RS078918
PALOMA STEPHANIE TEIXEIRA DE SOUZA - RS134236
AGRAVADO
: ESTADO DE SERGIPE
Documento eletrônico VDA56077046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 7613544f-34e1-497a-98cc-eeb3b860262d

PROCURADORA : MARIA EDILENE CONRADO - SE000096B
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: 7613544f-34e1-497a-98cc-eeb3b860262d